Tribunal: STF
Processo: ARE 1603067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações ministerial e defensivas contra sentença que absolveu Pedro Henrique Fidélis Albuquerque e condenou Joselber pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e Pedro Henrique pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) se houve nulidade na busca pessoal realizada e quebra da cadeia de custódia da prova; (ii) se é hipótese de absolvição; (iii) se a prova é suficiente para condenação quanto ao crime de associação para o tráfico; (iv) se é viável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (v) se é cabível aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06; (vi) se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto; (vii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Depoimentos policiais assertivos, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, sendo aptos para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com os agentes estatais, após receberem informes acerca da existência de indivíduos armados e traficando drogas, procederam ao local dos fatos, oportunidade em que flagraram João Pedro portando ostensivamente uma pistola, Joselber de posse de uma mochila contendo drogas e Pedro Henrique com um radiotransmissor. Ao tentar empreender fuga, João Pedro efetuou um disparo de arma de fogo contra um policial militar.
4. A presença das drogas, arma de fogo e do radiocomunicador arrecadados, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante e aos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais, tornam evidente a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelo apelado Pedro Henrique.
5. Não há que se falar em ilicitude da prova, porquanto a prisão do trio se lastreou em fundada suspeita. Na ocasião, os agentes estatais receberam informes de que haveria tráfico de drogas no interior de um condomínio “Minha Casa, Minha Vida”. Ao chegarem no referido local, os policiais puderam visualizar toda a dinâmica da traficância, realizando-se, em seguida, a abordagem. 
6. Descabida a alegação de quebra da cadeia de custódia. Autos de apreensão e laudos periciais mencionam com detalhes todo o material probatório apreendido, sendo certo que o procedimento observou a legislação em vigor no que concerne ao seu objetivo técnico-científico.
7. Com razão o MP ao pedir a condenação pela associação ao tráfico de drogas para os três recorridos, porquanto há elementos empíricos demonstrando tal crime: a) é fato notório, que independe de prova, a existência de facções criminosas dedicadas ao narcotráfico instaladas em diversas comunidades do Estado do Rio de Janeiro; b) segundo os relatos dos agentes da lei, o local onde o trio foi preso é dominado pela facção “Terceiro Comando Puro”; c) foi arrecadado em poder de um deles um radiotransmissor, instrumento comumente utilizado para comunicação entre os traficantes; d) além das drogas, também foi apreendida uma arma de fogo com um deles. Esta foi efetivamente utilizada contra os policiais para evitar a prisão.
8. No plano da resposta penal, na 1ª fase, há que se afastar a valoração negativa relativa à quantidade e natureza das drogas, no crime de tráfico, e o aumento realizado com base nas circunstâncias do crime de resistência, porquanto não desbordam o que se considera usual aos tipos penais em comento.
9. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, considerando a apreensão do artefato bélico, além dos relatos dos policiais militares em juízo, no sentido de que o apelante João Pedro efetuou um disparo contra um agente estatal.
10. Incabível a incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, considerando haver prova robusta da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes. 11. Escorreito o exaspero da pena em 1/6, em razão da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.
12. Inviável a imposição do regime aberto ou semiaberto e a substituição do art. 44 do CP, haja vista o quantum de pena aplicado e o emprego de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais militares gozam de valor probatório e como tal têm força para ensejar a condenação, quando coerentes com as provas dos autos e devidamente fundamentados na sentença. 2. Em situações em que o agente também é condenado por associação para o tráfico, inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 65; Lei 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ - HC 449.657/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07/08/2018; STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 17/04/20; AgRg no HC n. 621.586/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021; RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023; HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente